Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-82.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA.
1. A matéria está pacificada no Tema 548 da repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
2. Estando atualmente matriculado, inclusive há meses, alterar essa situação fática importaria graves prejuízos ao infante, o que não deve ser admitido, sob pena de manifesta violação ao princípio da proteção integral, com assento na Constituição da República (art. 227) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4o), bem assim em normas internacionais, a exemplo da Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pela República Federativa do Brasil no Decreto n. 99.710/1990.
3. Apelação conhecida e não provida.